Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717424-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BERTOLUCCI AGRAVADO: CRISTIANO RIBEIRO DA FONSECA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO CARLOS BERTOLUCCI em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702427-89.2021.8.07.0011, movido pelo agravante em desfavor de CRISTIANO RIBEIRO DA FONSECA, manteve a decisão que deixou de apreciar a questão acerca da penhora de bens na residência do executado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, diante da inércia do devedor, bem como da dificuldade de encontrar bens que satisfaçam a execução, requereu a penhora de bens na residência do executado. Alega que, a despeito da não apreciação do pedido pelo Juízo, nunca requereu a penhora de bens móveis, mas apenas a busca e penhora de dinheiro em espécie, na residência do executado. Pondera que, ante o insucesso de satisfação do crédito, por meio das tentativas de localização de ativos via SISBAJUD, e-RIDF e RENAJUD, mostra-se cabível a expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor a ser realizada por oficial de justiça. Requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito do recurso, para determinar “a penhora bens móveis não essenciais à sobrevivência ou em duplicidade encontrados na residência do devedor, até o limite do crédito exequendo.” Preparo dispensado (ID 98381372 – autos originários). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a questão versada no presente agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, já foi objeto de decisão pretérita proferida pelo Juízo a quo, da qual não houve impugnação. Em 15/05/2023, a parte agravante peticionou nos autos primários para que fosse efetuada “a busca e penhora de bens que guarnecem a residência do executado, até o limite do crédito buscado nestes autos.” (ID 158667286). Tal pedido foi indeferido pela magistrada, em decisão assim fundamentada (ID 162649380), proferida em 21/06/2023, verbis: Indefiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem a casa do executado. A medida, naturalmente, é de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC, e a dívida não se mostra de vultosa monta a justificar a extremada medida de intromissão na residência do executado. Em face da impenhorabilidade cabe ao credor comprovar que o devedor possui bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que não foi feito na ocasião, ainda mais quando há indícios de que o devedor não possui bens capazes de solver o débito exequendo, já que as diligências via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, mostraram-se infrutíferas, o que denota que o executado não ostenta alto padrão de vida. No mais, nos termos do art. 524, VII, do CPC, é incumbência do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 921, INC. III, DO CPC. POSSIBILIDADE. O CREDOR DEVE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA. ART. 798, INC. II, ALÍNEA A, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, inc. III, do CPC prevê que o curso processual da execução deve ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano. 2. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do Código de Processo Civil, é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1151313, 07105250420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. (...) A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/06/2023, conforme certidão de ID 162979337, contudo, não houve qualquer insurgência do exequente. Nesse panorama, mostra-se inequívoca a consumação da preclusão, nos termos da regra contida no art. 507 do CPC, segundo a qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Cabe destacar que a matéria suscitada é exclusivamente de direito e não existe qualquer circunstância fática com o condão de afastar, excepcionalmente, a caracterização da preclusão processual, tratando-se de mera reiteração do pedido anterior sem qualquer fundamento novo. Assim, considerando que a matéria suscitada no presente recurso já foi analisada em decisão anterior do Juízo a quo e não foi impugnada no momento oportuno, resta impossibilitado o revolvimento da questão, ensejando a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. A propósito, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CANCELAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a rediscussão de matéria atingida pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297220, 07276781620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator